Tribunal: TJDFT
Processo: 0759155-38.2021.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0759155-38.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: LORENA RIBEIRO CARDOSO D E C I S Ã O Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de antecipação de tutela, ajuizada por LORENA RIBEIRO CARDOSO em face de DISTRITO FEDERAL, objetivando compelir o réu a lhe fornecer o medicamento PALMITATO DE PALIPERIDONA (INVEGA SUSTENNA), registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, na quantidade e regularidade necessárias ao seu tratamento. A instância prima julgou parcialmente procedente o pedido, nos seguintes termos (ID 37276372): 1 _ Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para rever a decisão ID 111793006 e conceder a tutela de urgência, condenar o DISTRITO FEDERAL a fornecer à parte autora o medicamento PALMITATO DE PALIPERIDONA (INVEGA SUSTENNA), PELO PRAZO INICIAL DE SEIS MESES. Decorrido o prazo inicial de 06 meses, a contar do fornecimento da primeira dose do medicamento, A CONTINUIDADE DO TRATAMENTO FICA CONDICIONADA À APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO MÉDICO, a ser elaborado pelo médico assistente, atestando A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO E A INEXISTÊNCIA DE MEDICAMENTO SIMILAR PADRONIZADO PELO SUS. 1.1 _ Referido relatório deverá ser submetido à análise do NATJUS para avaliação quanto à imprescindibilidade da continuidade do tratamento e à inexistência de medicamento com atividade terapêutica similar padronizado pelo SUS. 1.2 _ Caso o NATJUS se manifeste de forma favorável à continuidade do tratamento, semestralmente deverão ser apresentados novos relatórios pelo médico assistente, que também serão submetidos à análise do NATJUS. 2 _ Julgo extinto o feito com base no art. 487, I, do CPC. 3 _ Sem custas ante a isenção conferida ao DISTRITO FEDERAL (art. 1o do Decreto-Lei n. 500/1969) e a gratuidade de justiça concedida à parte autora (art. 98, § 1o, I, do CPC). 4 _ Deixo de fixar honorários advocatícios, uma vez que a parte autora é patrocinado pela Defensoria Pública, órgão do Distrito Federal. 5 _ Deixo de submeter a presente sentença à remessa necessária, por força do comando do art. 496, § 4o, II do CPC. 6 _ Atualize-se o valor da causa no PJE. 7 _ Após o trânsito em julgado, não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Inconformado o réu apela reiterando as teses de litisconsórcio necessário e de não preenchimento dos requisitos para o fornecimento da medicação almejada (ID 37276375). Recurso isento de preparo. Em contrarrazões a autora pugna a manutenção do decisum (ID 37276377). Parecer do Ministério Público pelo desprovimento do apelo (ID 37399628). Negou-se provimento ao apelo (ID 39293531). O réu opôs Embargos Declaratórios, tendo o julgado sido integralmente mantido (IDs 39673603 e 40488438). Irresignado, o réu interpôs recurso extraordinário defendendo “a inclusão da União no polo passivo da ação ou, quando menos, ressalvar o direito de ressarcimento ao Distrito Federal” (ID 42083661). Em contrarrazões a autora defende o não conhecimento do recurso, ou, subsidiariamente, o improvimento recursal (ID 42226967). Considerando a afetação pelo Supremo Tribunal Federal do RE 1.366.243 (Tema n.o 1.234), com a finalidade de uniformizar a controvérsia acerca da “legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS”, decisão de ID 43410018 determinou o sobrestamento do recurso. Ante o julgamento do tema foi determinado o retorno dos autos para fins do exercício ou não do juízo de retratação (ID 65517192). As partes foram intimadas para se manifestar sobre o tema (ID 65644447). A autora requereu a confirmação do acórdão combatido (ID 65821183). Em manifestação de ID 66032119 o réu pugna “pela declaração de perda do objeto do recurso interposto”, haja vista que o ressarcimento dos custos pelo custeio da medicação deve ser feito pela via administrativa, via Fundo Nacional de Saúde. Parecer do Ministério Público “pela declaração de superveniente perda de objeto do presente recurso extraordinário” (ID 66190829). Em manifestação de ID 66654617 a autora “não se opõe ao reconhecimento da perda do objeto suscitada”. É o relatório. O acórdão de ID 39293531 está em conformidade com o Tema 1.234, do STF, motivo pelo qual o Distrito Federal requereu o reconhecimento da perda do objeto do Recurso Extraordinário outrora interposto. Com efeito, compete ao Presidente do TJDFT homologar eventual perda do objeto de RE. Desta feita, remetam-se os autos à Presidência do TJDFT. Prossiga-se. Brasília/DF, de janeiro de 2025. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora